Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702228-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO em face da Sentença (ID 17061714) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 17061726) o Apelado suscitou preliminar de tempestividade, perda superveniente do objeto e alegou que a Apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme Art. 932, inc. III, do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2020 14:43:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador